Tribunal: TJMT
Processo: 1029199-46.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029199-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - INTIMAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO INCOMPLETO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1029199-46.2020.8.11.0041

Apelante
: Florentina de Franca Bobadilla

Apelado
: Banco Original S/A

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Florentina de Franca Bobadilla.

Ação:
Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de
Banco Original S/A
.

Sentença:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de não ter a autora informado o endereço correto nos autos, por ter deixado de praticar atos que lhe competiam e abandonado o processo por mais de 30 dias.

Apelação
(Id. 162421111): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que houve violação ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Afirma que o juízo determinou a intimação pessoal do autor, para regularizar a representação processual, cuja diligência deixou de ser cumprida por não ter sido localizado o endereço indicado na petição inicial.

Informa que apresentou declaração de residência, em que consta seu endereço completo, junto com a petição inicial.

Aduz que a extinção da ação decorre de suposto abandono da causa pelo autor, por ter deixado de informar o endereço correto.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 162421119).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1029199-46.2020.8.11.0041

Apelante
: Florentina de Franca Bobadilla

Apelado
: Banco Original S/A

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de Florentina de Franca Bobadilla contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face de Banco Original S/A.; nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de não ter a autora informado o endereço correto nos autos, por ter deixado de praticar atos que lhe competiam e abandonado o processo por mais de 30 dias.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu a ação por abandono da causa pelo autor.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS referente a aposentadoria por idade e afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimos consignados que não contratou.

Citado o banco requerido apresentou contestação (Id. 162422340) e, posteriormente, a autora impugnou a contestação (Id. 162421104).

Na sequência, foi proferida decisão do juízo de origem, nos seguintes termos (Id. 162421105):

“(...) Analisando detidamente os autos e em consulta ao sistema do PJe, observa-se que entre os meses de março/2020 e maio/2021 foram ajuizados 49 (quarenta e nove) processos em nome da parte autora em desfavor de instituições financeiras.

Nota-se que a parte autora declara possuir endereço em Cuiabá/MT, e o patrono, na petição inicial, declara endereço profissional em Iguatemi/MS e Sinop/MT e, na procuração acostada, declara endereço em Iguatemi/MS e Cuiabá/MT.

Importante, ainda, ressaltar que foi utilizada a mesma procuração para o ajuizamento de todas as ações da autora, outorgada na data de 05 de dezembro de 2019.

Em razão dos fatos narrados, necessário se faz o esclarecimento quanto à representação da autora e a juntada de nova procuração, devidamente atualizada. (...)

Desse modo, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, acostando aos autos o instrumento de procuração atualizado, com até 90 (noventa) dias de outorga, informando o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. (...)”.

A intimação pessoal da autora não foi realizada (Id. 162421107):

“
CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

CERTIFICO QUE, não foi possível proceder a citação/intimação do polo passivo/ativo, tendo em vista que, no mandado
não consta o numero da quadra
, assim, ficando impossibilitado de dar cumprimento no mandado”.

Sobreveio sentença de extinção (Id. 162421109).

Pois bem.

A autora, ora apelante, aduz em suas razões recursais que indicou seu endereço completo, com a indicação da quadra, em declaração de residência juntada com a petição inicial.

Do exame, verifica-se que, de fato, a mencionada documentação foi apresentada nos seguintes termos (Id. 162422325):

Dessa forma, percebe-se não foi realizada adequadamente a intimação pessoal da autora.

Ademais, de notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo – regularizar representação processual -, sob pena de extinção.

É caso, portanto, de reforma da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova intimação, nos moldes adequados.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, III, NCPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NULIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono processual depende de prévia intimação da parte autora para dar devido andamento ao processo no prazo de cinco dias, com expressa advertência de que o desatendimento da ordem ensejará extinção.” (N.U 0001194-19.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)” (TJMT, 1015892-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, II e III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal” (TJMT, 0000045-04.2016.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023).

Ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ENVIADA A ENDEREÇO INCOMPLETO. ATO NÃO REALIZADO
. EXTINÇÃO AFASTADA. Não pode ser considerada consumada a intimação pessoal da parte, para dar andamento ao processo, em razão de a
correspondência haver sido enviada a endereço incompleto, o que não atende o disposto no artigo 485, § 1º, do CPC
. APELAÇÃO PROVIDA” (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0027278-06.2010.8.16.0001 - Curitiba -

Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO -

J. 04.03.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A PRESUNÇÃO DE PERDA DE "INTERESSE DA PARTE" EM FACE DE SUA INÉRCIA NÃO SE CONFUNDE COM INTERESSE DE AGIR QUE COMO UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, SE CARACTERIZA PELA NECESSIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E A ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA BUSCA DO DIREITO EM DEMANDA. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO OU COM ABANDONO DA CAUSA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS CASOS DOS INCISOS II E III ART. 485 DO CPC QUE REQUER A INTIMAÇÃO PESSOAL
DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, NOS TERMOS DO § 1º DO MENCIONADO DISPOSITIVO,
A QUAL RESTOU FRUSTRADA. INTIMAÇÃO QUE RETORNOU COM RESULTADO NEGATIVO, VISTO QUE EXPEDIDA PARA ENDEREÇO INCOMPLETO
. REQUISITO NÃO OBSERVADO NOS AUTOS. EXTINÇÃO QUE SE AFASTA. PROVIMENTO DO RECURSO” (TJRJ, 0040651-15.2018.8.19.0204 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES - Julgamento: 05/02/2023 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
, para

reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023